Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINARES. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NEGADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NEGADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. As duas testemunhas policiais foram uníssonas em afirmar que o ingresso na residência foi autorizado pela genitora do réu e pelo próprio réu.
2. O acusado foi perseguido logo após os crimes e havia circunstâncias que faziam presumir ser ele o autor dos delitos, o que configura hipótese de flagrante delito que autoriza a entrada dos agentes na residência independentemente do consentimento do réu.
3. A jurisprudência pacífica desse TJDFT, baseada em precedentes do STJ, tem entendido que, nos crimes condicionados à representação do ofendido, não são exigidas formalidades para essa representação. Precedentes.
4. Em que pese a vítima tenha alegado em juízo que não tinha mais interesse no prosseguimento do feito, o art. 25 do CPP determina que “a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia.”
5. Tendo em vista o depoimento da vítima, as declarações dos agentes policiais e a vasta prova documental, não há dúvidas de que o acusado cometeu os crimes descritos na denúncia.
6. Recurso conhecido e desprovido.